Tribunal: TJDFT
Processo: 0001376-50.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001376-50.2017.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO HENRIQUE LOBATO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSE DE MUNIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. 1. A materialidade e a autoria são comprovadas por elementos dos autos capazes de demonstrar a origem ilícita do bem. 2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência de que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente. 3. Restando comprovado que o réu detinha munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, deve ser mantida a sua condenação pelo delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.283/03. 4. A condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior à infração descrita na denúncia, caracteriza maus antecedentes. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação do princípio da insignificância para absolver o réu pela prática do delito de porte ilegal de munição de uso permitido. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJGO e do STJ. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.66. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, defende a sua desnecessidade, considerando que a nomeação do Núcleo de Prática Jurídica se deu por decisão do juízo monocrático. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ e 27/2/2020). Assim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, constato que a tese jurídica referente à aplicação do princípio da insignificância, a qual embasa a apontada afronta ao mencionado dispositivo legal, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 1591224/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2020). Ademais, analisar a tese recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo RECORRENTE com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005